Tribunal: TJES
Processo: 5007052-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007052-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE RODRIGUES SIQUEIRA
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DIANTE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente de 85 anos, preso preventivamente desde 13/01/2024, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado contra o filho, posteriormente acusado também de tentativa de homicídio contra o sobrinho, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa alega excesso de prazo, ausência de requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, prisão domiciliar em razão da idade e do estado de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se o estado de saúde do paciente autoriza a concessão da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, praticado contra familiar, e pelo risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo novo crime em desfavor de outro parente durante o período em que o paciente estava em liberdade sob medidas cautelares. O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão devidamente demonstrados, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação e manutenção da custódia cautelar quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, sendo irrelevantes condições subjetivas favoráveis (AgRg no HC 936.004/MS, AgRg no HC 907.101/MG). O excesso de prazo resta superado pela prolação da sentença de pronúncia em dezembro de 2024, conforme Súmula nº 21 do STJ, estando designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. As medidas cautelares diversas da prisão já se revelaram insuficientes, pois o paciente, mesmo beneficiado, voltou a delinquir contra seu responsável, o que reforça a necessidade da prisão preventiva (HC 691.974/MS, STJ). A prisão domiciliar não é cabível, pois, embora o paciente tenha idade avançada e comorbidades (hipertensão, diabetes e Parkinson), os relatórios médicos demonstram que seu estado de saúde está controlado, sendo assistido regularmente dentro da unidade prisional. Inexistem elementos que evidenciem debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, circunstância que afasta a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I e III; 315; 319. CP, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no HC 907.101/MG, j. 14.06.2024; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022. Súmula nº 21/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007052-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RODRIGUES SIQUEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
José Rodrigues Siqueira,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica,
nos Autos nº
0004928-56.2023.8.08.0012
.

Consta dos autos, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 13/01/2024, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente tem 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e se encontra custodiado há quase 02 (dois) anos, havendo excesso de prazo na formação de culpa.

Afirma, ainda, que o paciente não oferece risco à segurança pública, não cabendo a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência da gravidade abstrata do crime de homicídio. Sustenta, por fim, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, diante da idade do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme razões a seguir elencadas.

No caso concreto, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo por vítima seu filho Roberto Rodrigues Silveira.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Cabe aclarar que, no presente caso, conforme se depreende dos autos e das informações da autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante delito, em 17 de agosto de 2023, diante da suposta prática de homicídio tentado em desfavor de seu filho, enquanto ele dormia, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva em audiência de custódia.

Em 27 de setembro de 2023, o juízo do conhecimento substituiu a constrição cautelar por medidas diversas da prisão, inclusive a de “
Permanecer sob os cuidados do seu sobrinho de nome LEANDRO SIQUEIRA, o qual informou a este Juízo ter condições de receber e cuidar do acusado
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA
em sua residência”.

Não obstante isso, o paciente teria voltado a delinquir, tendo supostamente atentando contra a vida de seu sobrinho, dando ensejo à decretação de nova prisão preventiva, ora questionada.

Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão da custódia, em que foi decretada a sua primeira prisão preventiva. Confira-se:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares prosseguiram ao local dos fatos, ocasião em que encontraram o autuado, de 83 anos de idade, sendo contido por um dos seus filhos, logo após ter golpeado um de seus filhos com uma faca. Na ocasião, foram informados que o autuado, após tentar falar com seu filho Roberto, ora vítima, que dormia, e este não ter lhe dado atenção, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima, acertando-a no pescoço, costas e braço esquerdo. A vítima foi socorrida ao PA de Alto Lage, e, em seguida, diante da gravidade das lesões transferida ao HEUE, onde continua internada, sem perspectiva de alta hospitalar. O autuado confessou a prática delitiva, informando que praticou o ato devido à falta de atenção da vítima”.

Quanto ao
periculum libertatis
, questionado pelo impetrante, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente voltou a praticar fatos análogos aos
o
ra apurados, também em desfavor de familiar, mesmo após ter sido beneficiado com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Confira-se:

“
Analisando os autos, verifico que no dia 27 de setembro de 2023, a prisão preventiva do acusado José Rodrigues Siqueira foi substituída por mediante medidas cautelares diversas, dentre elas, que o referido permanecesse sob os cuidados de seu sobrinho Leandro Siqueira. Porém, no dia 26 de dezembro de 2023, por volta das 13:30 horas, o acusado, utilizando-se de uma enxada, teria desferido vários golpes na região da cabeça do seu sobrinho, o sr. Leandro Siqueira, como se observa dos documentos constantes do ID 35943155.

Conforme se denota dos autos, o acusado se mostra uma pessoa extremamente perigosa, pois, apesar de responder a presente ação penal, por crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, supostamente praticado contra o próprio filho, no último dia 26 de dezembro também teria atentado contra a vida de seu responsável, o sr. Leandro Siqueira.

No caso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para o resguardo da ordem pública, pois o acusado, além de não demonstrar nenhum receio quanto à reiteração da prática criminosa, a teria reiterado contra seu próprio responsável, ao qual estaria sob os cuidados por imposição de uma das medidas cautelares.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a periculosidade do acusado e propensão à prática delitiva, ‘mutatis mutandis’”.

Cumpre salientar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024).

Não fosse o bastante, também foi ressaltado na decisão impugnada o risco de reiteração delitiva, diante da prática de conduta análoga logo após a concessão de liberdade provisória.

Na ocasião, registrou-se que a referida conduta foi suficiente a evidenciar, inclusive, o não cabimento de medidas cautelares, que se mostraram insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

O descumprimento de medidas cautelares impostas, como a prática de novos crimes durante o período de liberdade condicionada, autoriza a aplicação da prisão preventiva, tendo em vista a insuficiência de medidas cautelares diversas para conter o comportamento do paciente (AgRg no HC n. 907.101/MG, DJe 14/06/2024).

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Prosseguindo, também não merece prosperar a alegação de excesso de prazo, uma vez que, conforme informações da autoridade coatora, foi proferida sentença de pronúncia em dezembro de 2024.

No ponto, conforme enunciado de Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Registre-se, ainda, que já foi designada sessão de julgamento perante o Plenário do Júri para
09
de outubro do ano corrente
, de modo a evidenciar que tem sido dada a devida celeridade ao caso em apreço.

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, depreende-se dos autos de origem que a defesa não deduziu o referido pedido junto ao juízo do conhecimento.

Devo registrar que, mesmo não sendo o caso de conhecer do referido pedido, por supressão de instância, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.
Todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos. Explico.

Dito isso, em que pese ainda não tenha sido submetida à análise perante o juízo do conhecimento, reputo ser o caso de analisar a questão nesta seara, especialmente diante da necessidade de melhor avaliação quanto ao estado de saúde do paciente, considerada a sua idade avançada, de modo a me pronunciar com maior segurança quanto possibilidade, ou não, de concessão da prisão domiciliar pleiteada.

No ponto, analisando a íntegra da documentação acostada, bem como o processo de origem, verifica-se que, quando de sua chegada na unidade prisional, o paciente foi submetido a avaliação a respeito de seu estado de saúde, sendo consignado, em Relatório de Saúde expedido em 15 de setembro de 2023, que
“Em avaliação geral, foram verificados sinais vitais dentro da normalidade, paciente foi incluso em linha de cuidado de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e Parkinson”.
Além disso, foi registrado que o paciente
“
apresentou quadro psíquico estável durante atendimento, sem sinais de psicopatologia e sem queixas digna de nota”.

Posteriormente a isso, e não obstante o referido relatório de saúde, em 27 de setembro de 2023 o juízo de origem substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ocasião em que salientou que recebeu ligação do Diretor do estabelecimento prisional, solicitando atenção ao caso, diante do quadro de saúde do ora paciente. Nesse sentido, assim constou na decisão que revogou a prisão preventiva do paciente:

“
Segundo as informações constantes nos autos, o acusado
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA,
hoje com 83 anos de idade, se encontra custodiado e está com a saúde bastante debilitada em razão de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes e Parkinson.

Ainda, importante registrar que este Juízo, na data de 26/09/2023, recebeu ligação do Diretor do Estabelecimento Prisional da Comarca de Guarapari/ES, relatando a situação do acusado
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA
naquele local, solicitando atenção ao caso, vez que o estado de saúde do referido acusado encontrava-se muito delicado. Após, este Juízo fez contato telefônico com o filho do acusado, de nome Reginaldo Rodrigues Siqueira, relatando a situação de seu genitor.

Pois bem. Conforme se observa, o acusado
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA
, precisa de tratamento médico e acompanhamento com profissionais da saúde, vez que já se encontra com idade avançada e diagnosticado com alguns problemas de saúde, os quais carecem de atendimento na Unidade Prisional, vez que ali prestam assistência a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça”.

Conforme já destacado, em 13 de janeiro de 2024, diante do descumprimento das medidas cautelares, o paciente voltou a ser preso preventivamente.

Dessa forma, diante da ausência de notícias nos autos a esse respeito, foram solicitadas
informações ao Diretor do Centro de Detenção Provisória de Viana II, onde o paciente está custodiado, especificamente quanto ao atual estado de saúde física e mental do paciente, para que esclarecesse, ainda, se o estabelecimento prisional possui condições de acompanhar a situação do paciente. No mesmo despacho foi determinada a intimação da Defensoria Pública, para informar endereço ou pessoa responsável
pelo acolhimento do paciente em caso de eventual prisão domiciliar, ou, ainda, indique instituição de acolhimento para tal finalidade.

A Defensoria Pública se limitou a registrar que o paciente possuiria residência fixa, no seguinte endereço: Rua Olinda, nº 243, Itapemirim, Cariacica/ES, CEP 29142-737.

No ponto, destaco que, conforme se depreende da denúncia, o endereço em questão não é o do paciente, mas sim de um dos seus filhos (testemunha dos fatos apurados na ação penal),
sendo o local em que teria ocorrido o crime.

Além disso, depreende-se dos autos de origem, que o paciente, desde o falecimento de sua esposa, estava passando temporadas na casa de cada filho, estando, à época dos fatos, sob os cuidados de seu filho Roberto no Estado de São Paulo, que vem a ser a vítima do presente caso.

Já o Diretor da unidade prisional, esclareceu que o que segue:

“
Trata-se de paciente com 85 anos, portador de Hipertensão arterial sistêmica, HAS, Diabetes Mellitus e Parkinson, o paciente vem sendo devidamente assistido em sua saúde; sendo atendido, medicado e orientado, conforme necessidades apresentadas, conforme relatório médico em anexo recebeu atendimento médico nas datas de (18/01/2024), (22/01/2025), (02/05/2025) e (16/05/2025) por médico generalista e de saúde mental.

Ademais, informamos que de acordo com informações prestadas pela Gerência de Saúde do Sistema Penal, o paciente JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA encontra-se com comorbidades controladas, em uso contínuo de medicação, utiliza cadeiras de rodas para locomoção em razão do fator idade, e frequenta diariamente a enfermaria para banho supervisionado com auxílio de cadeira de banho devido ao risco de queda. Neste sentido mantém acompanhamento regular da equipe multidisciplinar da unidade, e utiliza medicamentos não padronizados na atenção primaria de saúde, sendo fornecidos pela farmácia Cidadã Estadual”.

Consta, ainda, em suas informações o Relatório de Saúde do paciente, que ele tem sido regularmente submetido a atendimentos por médico clínico e de saúde mental, sendo que, quanto ao seu último atendimento médico, foi consignado o que segue:
“paciente em bom estado geral. Lucido e orientado em tempo e espaço.
Corado. Hidratado. Acianótico. Anictérico. Afebril. Fala conexa”.

Dessa forma, a partir das informações do Diretor do Centro de Detenção, depreende-se que o ora paciente está sendo regularmente atendido dentro da unidade prisional, com comorbidades controladas com uso contínuo de medicação, apresentando-se lúcido nos atendimentos recebidos.

Consultando, ainda, os autos de origem, pude verificar a juntada recente da Ação Penal nº 5036893-92.2023.8.08.0035, também movida contra o ora paciente, em decorrência da suposta tentativa de homicídio contra o seu sobrinho. Naqueles autos, houve a decretação de incidente de insanidade mental do paciente.

Diante disso,
solicitei
informações ao juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, onde tramita a
Ação Penal nº 5036893-92.2023.8.08.0035, para que fosse esclarecido quanto ao atual andamento
do incidente de insanidade mental.

Conforme informado no id.
15418429
, ainda não houve a juntada de laudo definitivo nos autos, tendo o juízo de origem esclarecido que o paciente também se encontra custodiado naqueles autos, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, não existem nos autos, por ora, elementos suficientes que evidenciem a necessidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente, uma vez que, das informações acostadas aos autos, não foi demonstrado que o paciente se encontra em comprovado estado de saúde debilitado ou que seja portador de moléstia grave que o impossibilite de receber tratamento dentro da unidade prisional.

Pelo contrário, as informações do Centro de Detenção dão conta de que o paciente vem recebendo atendimento regular dentro da unidade prisional, onde tem sido periodicamente avaliado o seu estado de saúde física e mental, de modo que não é caso de concessão da prisão domiciliar ao paciente.

Não obstante isso, diante da idade do paciente, entendo prudente recomendar ao juízo de origem que continue a dar a máxima celeridade ao caso.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
,
recomendando ao juízo de origem que continue a dar a máxima celeridade ao caso.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)